Tribunal: TJMT
Processo: 1002745-79.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Direito processual penal. Agravo em execução penal. Regressão de regime prisional. Descumprimento de condições impostas no regime semiaberto. justificativa idônea. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002745-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JUNIOR CEZAR FLOR DA SILVEIRA - CPF: 028.797.261-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
menta:
D
ir
eito processual penal. Agravo em execução penal. Regressão
de
regime
prisional
.
Descumprimento de condições
impostas no regime semiaberto.
justifica
tiva idônea
.
R
ecurso
des
provido.

I
.
C
aso em exame

1.
A
gravo em execução penal
interpost
o

pelo Ministério Público contra a decisão que

indeferiu o pedido de regressão do
regime prisional do reeducando
para o fechado em decorrência do descumprimento d
e
condições impostas
no regime semiaberto.

II. Q
uestão em discussão

2. A
questão em discussão consiste em definir se a reiteração no descumprimento d
e
condições impostas ao regime semiaberto, notadamente desligamento do equipamento de monitoração eletrônica e descumprimento de recolhimento domiciliar, configura falta grave apta a ensejar a regressão de regime
.

III
.
R
azões de decidir

3.
A análise da falta disciplinar no âmbito da execução penal exige a observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade ressocializadora da pena
.

4. Deve
an
alisar as particularidades
do caso concreto e a ponderação de elementos favoráveis à ressocialização para afastar a regressão mesmo diante
de
descumprimentos reiterados d
e
condições impostas ao regime semiaberto
.

5.
Apresentadas
justificativas plausíveis
pelo reeducando
e documentalmente comprovadas,
além do fato de que não houve
prática de novo crime desde a progressão ao regime semiaberto, bem como
compareceu
regular
mente
em
J
uízo,
revela
-se desproporcional a regressão de regime.

IV
.
Dispositivo

6
. Recurso
des
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

LEP,
arts
. 39, V; 50, V e VI; 57; 118, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
AgExPe
1014998-07.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.11.2022; TJMT,
AgExPe
1023615-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo
em Execução

interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT, nos autos de execução
penal
nº

0006267-45.2015.8.11.0045
, que
indeferiu a regressão de regime
prisional

d
o reeducando
J
ú
nior Cezar Flor
d
a Silveira
para o fechado.

Nas razões recursais, o
Parquet
sustenta
que o agravado deve ser regredido
para o regime fechado, uma vez que houve reiterados descumprimento
s
d
e
condições impostas para cumprimento do regime semiaberto

(Id 2
661902
71 – Págs. 209/
217
).

Em contrarrazões, a Defesa pugna pelo desprovimento do recurso
(Id
2
66190271 – Págs. 219/228
).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação
.

A i. PGJ manifestou pelo
provimento
do recurso ministerial, a fim de regredir o agravado do regime semiaberto ao fechado (
Id 2
78141399
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025